Tribunal: TJBA
Processo: 8008886-24.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008886-24.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAMON PINHEIRO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANGELICA SUELY MARIANI ALVES, UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR

APELADO: RAIMUNDO SILVA FONSECA e outros

Advogado(s)
:
UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR, ANGELICA SUELY MARIANI ALVES

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CROQUI. ARCABOUÇO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA.

I – A falta de apreciação do pedido de gratuidade da Justiça conduz à inferência da concessão tácita do referenciado benefício, a inviabilizar o reconhecimento da deserção alegada em preliminar de contrarrazões do Apelante Autor. STJ. Precedentes.
PRELIMINAR REJEITADA

II – A responsabilidade subjetiva que se pretende atribuir a condutor de automóvel por acidente de trânsito exige prova mais robusta que o boletim de ocorrência e croqui da Polícia Rodoviária Federal, na hipótese, porquanto aqueles não apontam nenhuma testemunha, embora o acidente tenha ocorrido em frente a um posto de gasolina, nem é acompanhado de coleta do depoimento dos envolvidos, razão da sua insuficiência para lastrear a condenação requerida na peça vestibular e da impositividade da reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

III – Reformada a sentença para declarar a improcedência da demanda, impositiva é a condenação exclusiva do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, em cumprimento do precedente vinculante identificado pelo tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, resguardada a suspensão da exigibilidade decorrente da circunstância de o autor ser beneficiário da gratuidade da Justiça.

RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº 8008886-24.2019.8.05.0080,
da Comarca de Feira de Santana, em que figura como
Apelante
RAMON PINHEIRO SILVA e como
Apelado
RAIMUNDO SILVA FONSECA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR,

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA